Tribunal: TJMT
Processo: 1010627-88.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010627-88.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUAN BARBOSA DA CONCEICAO - CPF: 060.314.291-52 (APELADO), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. EVENTUAL CESSÃO QUE NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM DOCUMENTOS DE IDENTIDADE. DESNECESSIDADE. CONTRATO SEM ASSINATURA. FRAUDADOR QUE UTILIZA FOTO DO DOCUMENTO ORIGINAL. PERÍCIA QUE NÃO AUXILIARIA NA SOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO REALIZADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. FOTO APRESENTADA NO CONTRATO QUE NÃO É DO AUTOR. CONTRATO SEM ASSINATURA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR. MANUTENÇÃO. JUROS. CITAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO AO AUTOR. DILIGÊNCIA AO DETRAN. PLEITO EM AUTOS PRÓPRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Ausente clareza documental a demonstrar eventual cessão dos direitos ou notificação do consumidor acerca do ato. Ademais, cedente e cessionário são integrantes da cadeia de fornecedores e respondem solidariamente, nos termos do art. 7º, parágrafo único c/c art. 25, §1º, do CDC.

2- Os documentos que o apelante pede perícia não tem relação direta com o contrato, não sendo firmas apostas no documento, mas em identidade enviada anexa, o que, por si só, não caracteriza a necessidade de realização da prova grafotécnica, pois é comum que terceiros utilizam de documentos originais, titulares, ou fotos do original, para contratar em nome da vítima.

3- O art. 355, I, do CPC expressa que “
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando [...] não houver necessidade de produção de outras provas
”.

4- A Súmula 479 do STJ estabelece que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

5- O dano moral em casos de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é
in re ipsa
, ou seja, não depende de prova, pois atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica.

5- Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

6- O valor do financiamento cedido pela apelante, referente ao contrato reconhecido como de inexistente relação, não se comprovou eventual cessão direta ao consumidor, de maneira que não há que falar em ressarcimento ou eventual compensação.

7-
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801).

8- Pretensão de restrição de veículo junto ao órgão de trânsito deve ser realizada em autos próprios, pois o presente feito tem outro escopo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010627-88.2022.8.11.0003

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LUAN BARBOSA DA CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais n° 1010627-88.2022.8.11.0003 - da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
LUAN BARBOSA DA CONCEIÇÃO,
em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar a ilegitimidade do contrato objeto da lide; declarar a inexistência do débito originado do contrato; condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, a ser corrigido monetariamente (INPC) desde a publicação da sentença e com juros de mora (1% am)a contar da data da negativação
.”

O apelante afirma que “
tratando-se a discussão da lide acerca da ocorrência ou não de contratação legítima e, uma vez colacionado pela Apelante os documentos imanentes à operação contraída – a descortinar a existência do contrato –, remanesce tão somente a questão inerente à autenticidade das assinaturas dos documentos anexos ao contrato; tal fato, como se vê, apenas poderia ser superado com a competente realização da prova pericial
”.

Defende que “
somente com a realização da prova pericial seria possível confirmar a legitimidade do negócio jurídico ou mesmo prover as razões da sentença de supedâneo e certeza jurídica para averiguar eventual responsabilização do Apelante”
.

Alude que “
não tem legitimidade para compor o polo passivo da presente demanda, uma vez que o contrato foi objeto de cessão em 21/01/2022, sendo cedido para outra instituição
”.

Declara que “
o débito ora questionado é oriundo de um contrato de financiamento n.º 087477865, formalizado em 04/02/2020, cujo valor financiado corresponde a R$ 10.213,00 (dez mil, duzentos e treze reais), a ser resgatado em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 494,62 (quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos)
.”

Assevera que “
não há qualquer irregularidade e que ambos os documentos demonstram que se tratam da mesma pessoa
”.

Fala que “
Com a comprovação do vínculo contratual, resta claro que eventual restrição creditícia em nome da parte apelada é totalmente devida, dada a inadimplência e quebra de acordo referente ao não pagamento de seu financiamento na forma ajustada, com amparo no art. 397 do Código Civil
.”

Diz que “
a celebração do contrato ocorrera na modalidade eletrônica, deste modo, para a formalização, o cliente dispõe de acesso a todo o detalhamento da contratação, devendo conferir seu aceite em cada etapa, demonstrando seu inequívoco consentimento
”.

Expõe que “
em nenhum momento, foi causado qualquer dano à parte recorrida, seja ele moral ou material, pelo banco recorrente. O que houve foi tão somente a cobrança dos valores oriundos do contrato legitimamente firmado entre as partes, sem qualquer vício, motivo pelo qual deve ser excluída a possibilidade de responsabilização civil do réu.
”

Relata que, “
Conquanto o Banco recorrente evidencie que a recorrida não faz jus a qualquer provimento, sobretudo, indenizatório, não se pode deixar de mencionar que a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra em dissonância aos patamares de normalidade para os casos desse jaez
.”

Entende que “
o douto magistrado arbitrou a incidência de juros de mora a partir da data da negativação, quando deveria ser aplicada a partir do arbitramento
”.

Elucida que, “
Para a celebração da operação e aquisição do veículo pela parte adversa, o Banco Pan S.A., para a formalização da contratação, disponibilizou o valor correspondente a R$ 10.213,00 (dez mil, duzentos e treze reais)
.”

Afirma que “
a questão atinente à devolução dos valores recebidos com a celebração do contrato deve ser vista como mera consequência da declaração de inexistência da relação jurídica, pois, neste caso, as partes devem retornar à situação jurídica precedente à contratação. Isto porque a ausência de devolução do valor contratado ensejaria enriquecimento sem causa, com fulcro no artigo 884 do Código Civil
.”

Salienta que, “
Na remotíssima hipótese de manutenção da sentença primeva, com a determinação de inexistência do negócio jurídico de nº 000040824127, surge-se a obrigação acessória de expedição de ofício ao DETRAN/SP a fim que o mesmo restrinja o bem objeto do contrato, qual seja, o veículo HONDA / BIZ – 0P – Básico – 125 FLEX – Chassi 9C2JC4830LR004203
”.

Requer seja “
provido o presente recurso de apelação, reformando integralmente a sentença guerreada, para declarar improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando-se, ainda, a parte recorrida em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, em estrita atenção ao art. 85, §2º, do NCPC. Subsidiariamente, caso entenda pelo não acatamento do pedido anterior, que seja: a) minorado o valor dos danos morais arbitrados haja vista que o mesmo foge dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade; b) considerada a data do arbitramento da indenização de danos morais, para fins de aplicação dos juros de mora; c) determinada a devolução do valor despendido pelo Banco Pan S/A, para a concessionária, para a formalização da contratação, de forma devidamente atualizada; d) determinada a expedição de ofício ao DETRAN, órgão competente, para a restrição do veículo objeto da contratação
” (id. 171820153).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 171820157).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Alude o apelante que “
não tem legitimidade para compor o polo passivo da presente demanda, uma vez que o contrato foi objeto de cessão em 21/01/2022, sendo cedido para outra instituição
”.

A despeito disso, ausente clareza documental a demonstrar eventual cessão dos direitos ou notificação do consumidor acerca do ato, de modo que a pretensão não convence.

Julgado:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO ATO DE CESSÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA PARTE. PREFACIAL REJEITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco BMG S/A, eis que ausente a prova da cessão de crédito alegadamente realizada para o Banco Itaú S/A, bem como inexistente a demonstração da notificação do apelado dando conta da realização da noticiada transferência
. 2. Cabe à instituição bancária demonstrar a existência de débito capaz de justificar a inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, o que não ocorreu, restanto evidenciada, no caso, a ilegalidade do ato. 3. O dano moral decorrente da negativação indevida em órgãos de restrição ao crédito configura dano in re ipsa, ou seja, aquele que independe de produção de prova. Restando incontroversa nos autos a inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de órgão de proteção ao crédito, exsurge o direito à indenização por danos morais. 4. Mantém-se a condenação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto fixados em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade
.” (TJ-MS - AC: 08379543920208120001 MS 0837954-39.2020.8.12.0001, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2021).

Ademais, cedente e cessionário são integrantes da cadeia de fornecedores e respondem solidariamente, nos termos do art. 7º, parágrafo único c/c art. 25, §1º, do CDC:

“
Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

[...]

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
.”

O art. 14 do CDC dispõe:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido
.”

Neste sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Cobrança de dívida prescrita. Cessão do crédito. Ajuizamento da ação contra o cedente e o cessionário. Sentença de parcial procedência. Alegação do corréu Banco do Brasil de ilegitimidade passiva. DESCABIMENTO: Contrato que embasou as cobranças impugnadas firmado com o banco apelante.
A cessão do crédito não elide a responsabilidade do fornecedor diante do consumidor. O cedente e o cessionário, como integrantes da cadeia de fornecedores, respondem solidariamente. Responsabilidade solidária – Arts. 7º, par. único e 25, § 1º do CDC.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO
.” (TJ-SP - AC: 10004115020218260338 SP 1000411-50.2021.8.26.0338, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 27/05/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante afirma que “
tratando-se a discussão da lide acerca da ocorrência ou não de contratação legítima e, uma vez colacionado pela Apelante os documentos imanentes à operação contraída – a descortinar a existência do contrato –, remanesce tão somente a questão inerente à autenticidade das assinaturas dos documentos anexos ao contrato; tal fato, como se vê, apenas poderia ser superado com a competente realização da prova pericial
”.

Defende que “
somente com a realização da prova pericial seria possível confirmar a legitimidade do negócio jurídico ou mesmo prover as razões da sentença de supedâneo e certeza jurídica para averiguar eventual responsabilização do Apelante”
.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que o contrato não veio acompanhado de assinatura.

Os documentos que o apelante pede perícia não tem relação direta com o contrato, não sendo firmas apostas no documento, mas em identidade enviada anexa, o que, por si só, não caracteriza a necessidade de realização da prova grafotécnica, pois é comum que terceiros utilizam de documentos originais, titulares, ou fotos do original, para contratar em nome da vítima.

Assim, voltar os autos para perícia em procuração com comparação à identidade acostada com o contrato virtual não ajudaria na solução da controvérsia.

O art. 355, I, do CPC expressa que “
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando [...]
não houver necessidade de produção de outras provas
”
.

O art. 370 do CPC dispõe que “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”, e o p
arágrafo único estabelece que “
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

O art. 464, §1º, II, dispõe que “
A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação
”, e que “
O juiz indeferirá a perícia quando [...]
for desnecessária em vista de outras provas produzidas
”.

É o caso dos autos, de modo que o julgamento antecipado não fere o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais n° 1010627-88.2022.8.11.0003 - da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
LUAN BARBOSA DA CONCEIÇÃO,
em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar a ilegitimidade do contrato objeto da lide; declarar a inexistência do débito originado do contrato; condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, a ser corrigido monetariamente (INPC) desde a publicação da sentença e com juros de mora (1% am)a contar da data da negativação
.”

O objeto dos autos seria aferir a validade de Cédula de Crédito Bancário de financiamento de veículo, em R$ 10.213,00 (dez mil e duzentos e treze reais), que supostamente teria sido cedido ao apelante.

Ocorre que, com a contestação, evidenciou-se que o contrato foi realizado virtualmente e, em simples comparativo às fotos das identidades do apelado com a foto apresentada quando da contratação, evidencia-se que o contrato foi objeto de fraude.

A pessoa que contratou, ao menos a que consta da foto juntada e presente ao contrato (id. 171813631, p. 02), não é o apelado, em simples aferição dos documentos de identidade (id. 171813631, p. 23 e id. 171813609).

Ademais, a despeito da cessão do crédito, este foi cedido a terceiro, pois não há comprovação de TED, PIX, ou qualquer outro método de deposito do direito na conta do apelado.

Não se vê nos autos qualquer vínculo jurídico entre o apelante e o apelada em relação ao contrato em comento, além da fraude em si.

O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo réu, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a contratação de empréstimo por terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor.

Houve defeito na prestação do serviço, atribuível à parte ré, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre as partes decorrente do contrato que originou o crédito cobrado, que não tem a assinatura física do consumidor e contém foto que não é da sua pessoa.

A ocorrência de fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva imputada ao réu no caso concreto.

Ainda que as relações de consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante ao fornecedor.

A conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço.

A Súmula 479 do STJ estabelece que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias
".

Desse modo, há a responsabilidade do réu quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão de não ter agido de forma diligente quando da contratação do empréstimo consignado.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente, devendo o responder em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito pela parte requerida.

O nome do consumidor foi negativado em razão da fraudulenta contratação (id. 171813611), de modo que tem direito de compensação por dano moral.

O Código Civil estabelece sobre a responsabilidade civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, nasce o direito do lesado de perceber indenização, tanto moral quanto material, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

O dano moral em casos de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é
in re ipsa
, ou seja, não depende de prova, pois atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica.

O STJ sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.).

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2. No caso, o Tribunal de origem, examinando a prova dos autos, concluiu ter sido indevida a negativação do nome da recorrida, por se tratar de dívida quitada. Alterar tal conclusão demandaria nova análise de elementos fáticos, inviável em recurso especial. 3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da referida súmula, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.067.536/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 16/6/2017.).

Logo, existe sim o dever de compensação pela negativação irregular e irresponsável, bem como o direito de declaração de inexistência do débito, motivo, também, da improcedência da reconvenção.

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO também elucida:

“[...]
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte requerida e não configura enriquecimento ilícito à parte autora.

Sobre o valor do empréstimo cedido pela apelante, referente ao contrato reconhecido como de inexistente relação, não se comprovou eventual cessão direta ao consumidor, de maneira que não há que falar em ressarcimento ou eventual compensação.

Em relação aos juros de mora, em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu na Súmula 54 que
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801).

A apelante ainda salienta que, “
Na remotíssima hipótese de manutenção da sentença primeva, com a determinação de inexistência do negócio jurídico de nº 000040824127, surge-se a obrigação acessória de expedição de ofício ao DETRAN/SP a fim que o mesmo restrinja o bem objeto do contrato, qual seja, o veículo HONDA / BIZ – 0P – Básico – 125 FLEX – Chassi 9C2JC4830LR004203
”.

Esta pretensão deve ser realizada em autos próprios, pois o presente feito tem outro escopo, com pedidos diversos. O que pede à apelante cabe dirigir ao DETRAN competente, que sequer é parte neste processo.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois já arbitrados no percentual máximo (20%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023